Tribunal: TJMT
Processo: 1014835-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014835-95.2020.8.11.0000 – PRIMAVERA DO LESTE - MT
AGRAVANTE(S): VALNEI LUIZ GUENO
AGRAVADA(S): PRIMAVERA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão da juíza singular quanto ao fundamento de que “Tornando-se infrutífera a localização da testemunha, desde já, indefiro eventuais pedidos de substituições de testemunhas, tendo em vista que este feito se prolonga há anos em busca de testemunhas pela parte requerida.” (ID no 50379985) (g.n.).
Deveras, denota-se dos autos que a Ação Monitória no 0002820-54.2007.8.11.0037 (Código no 47415) foi ajuizada no ano de 2007 (ID no 50379982), evidenciando certa demora em seu trâmite.
Assim, não se deve olvidar que o julgador – condutor do feito – deve observar a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Além disso, a princípio, não se verifica ofensa ao contraditório e a ampla defesa, haja vista que a magistrada atenta ao disposto no artigo 451, III, do CPC/15, decidiu que ”não sendo encontrada a testemunha a parte poderá fazer sua substituição, defiro o pedido de fl. 240”.
Ademais, consoante o disposto no artigo 370 e parágrafo único do CPC/15, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora